Tribunal: STF
Processo: HC 105257
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR – PENSIONISTA – MORTE – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA – SAQUE DE DEPÓSITOS. Em se tratando de reconhecimento do estelionato, considerado o fato de terem sido sacados valores após a morte do pensionista, não a comunicando ao setor competente, há de considerar-se, para efeito de prescrição, a data do último depósito e saque respectivo.